Tribunal: STF
Processo: ARE 1332229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. ATIVIDADES DE ENFERMEIRO. SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO. ATUAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. AMPARO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 293/2004 DO COFEN. DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL. INDEVIDO.
    1. Na forma do art. 5º, IV, da Lei 7.347/85, o Conselho Profissional, por ser autarquia, possui legitimidade ativa.
    2. As atividades privativas do profissional enfermeiro estão arroladas no artigo 11 da Lei n. 7.498/86 (que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem).
    3. Os artigos 12 e 13 do mencionado diploma legal, por sua vez, elencam as atividades que podem ser desempenhadas por Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.
    4. O artigo 15 da Lei n. 7.498/86, em complemento, é claro ao especificar que ‘as atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob a orientação e supervisão de Enfermeiro.’
    5. Da intelecção do texto legal, depreende-se que a manutenção de profissional enfermeiro, durante todo o período de seu funcionamento, mormente quando evidenciado o exercício de atividades por Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, é imprescindível e encontra amparo legal. Precedentes.
    6. Está assentada na jurisprudência a necessidade de contratação de um enfermeiro para coordenar os técnicos ou auxiliares de enfermagem de nível médio durante todo o período de funcionamento do estabelecimento. 5009036-98.2016.4.04.7104 40001845365 .V3
    7. A imposição de contratação de pessoal fundado em suposto cálculo do montante ideal de profissionais transborda as atribuições conferidas por lei ao COFEN, em evidente excesso no exercício do poder regulamentar.
    8. A Resolução n. 293/2004 do COFEN, ao impor a observância de número mínimo de Enfermeiros em instituições de saúde, extrapola o regramento normativo delineado nas Leis n. 5.905/1973 e 7.498/1986."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 24 § 3º; 18; 30, inciso I; 37; 61, § 1º-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Da leitura do texto legal, depreende-se que a manutenção de profissional Enfermeiro, devidamente habilitado e inscrito no COREN, para realizar ou supervisionar, presencialmente, as atividades de enfermagem exercidas no âmbito das instituições de saúde, é imprescindível e encontra amparo legal.
    Nesse sentido tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    É preciso ressalta que, distintamente do que defende o município apelante, a decisão proferida não invadiu sua competência constitucionalmente prevista, pois, como já dito acima, trata-se da observância da Lei 7.498/86, em face da qual, é certo, não poderá incorrer em conflito a lei municipal.
    Nesses termos, a sentença bem distinguiu as particularidades fáticas da situação narrada pelas partes e, assim, concluiu que, a despeito de junto ao horário de atendimento possuir profissional enfermeiro presente em sua integralidade, há atendimentos realizados fora daquele horário para os quais não há a presença física de enfermeiro, veja-se: 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente